Tribunal: CARF
Processo: 19515.721793/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados contribuintes individuais, descontando-as da respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de recolher ou arrecadou em desacordo com a legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
AÇÃO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INOCORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO.
Na ausência de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, IV e V do Código Tributário Nacional, não há que se falar em exclusão da multa aplicada e, muito menos, da exclusão dos juros de mora, não contemplada pelo Art. 63. da Lei 9.430/96.
CO-RESPONSABILIDADE.
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os diretores da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3° do art. 4° da Lei n- 6.830/80.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721793/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.284 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BM&FBOVESPA -
APBM&FBOVESPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, descontando-as da respectiva remuneração, sendo
que o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa
a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de
recolher ou arrecadou em desacordo com a legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32 da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.
AÇÃO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INOCORRÊNCIA DA SUSPENSÃO
DO CRÉDITO.
Na ausência de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo
151, IV e V do Código Tributário Nacional, não há que se falar em exclusão da
multa aplicada e, muito menos, da exclusão dos juros de mora, não
contemplada pelo Art. 63. da Lei 9.430/96.
CO-RESPONSABILIDADE.
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os diretores da empresa
no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam
ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3° do art. 4° da Lei n-
6.830/80.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721793/2011-93
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário quanto aos levantamentos C2 e C22, vencidos os Conselheiros Douglas
Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que
deram provimento ao recurso nessa parte. Quanto às demais matérias, por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade
benigna, no caso de descumprimento de obrigação principal, mediante a comparação entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91, e, em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude o inciso IV e § 5o, do art. 32 da
Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com a
que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91. O Conselheiro Fernando Gomes
Favacho manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 1649.808 14a
Turma da DRJ/SP1, fls. 398 a 420.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
1. O presente processo administrativo é constituído por três Autos de Infração (AI).
lavrados pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, relativos a contribuições
sociais, incidentes sobre a remuneração paga a empregados e contribuintes individuais,
no período de 01/01/2007 a 31/12/2007:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

• DEBCAD n° 37.352.487-0 AIOP onde foi apurado crédito referente às contribuições
devidas à Seguridade Social: parte da empresa e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei
8.212/91, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais., não declaradas em GFIP. O crédito corresponde ao montante,
incluindo juros e multa, de R$ 1.642.756,93 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois
mil setecentos e cinqüenta e seis reais e noventa e três centavos), consolidado em
18/11/2011. Os fatos geradores foram incluídos nos levantamentos El - CONTRIB
EMPREG N DECL EM GFIP. Cl - Cl NÃO ATLETAS NÃO DECL GFIP, CU -Cl
NÃO ATLETAS NÃO DECL GFIP, C2 - Cl ATLETAS NÃO DECL GFIP e C21 - Cl
ATLETAS NÃO DECL GFIP
• DEBCAD n° 37.352.488-9 AIOP - onde foi apurado crédito à contribuiçào de 11% à
Seguridade Social, devida pelos segurados contiibuintes individuáis, incidente sobre o
total de suas remunerações, cuja arrecadação e recolhimento é de responsabilidade da
empresa tomadora do serviço, conforme dispõe o artigo 4o da Lei n° 10.666/2003, com
nova redação dada pela Lei n° 11.933/2009, e o artigo 216.I, "a", do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, com redação dada pelo
Decreto n° 4.729/2003 . O crédito corresponde ao montante, incluindo juros e multa, de
R$ 826.137,12 (oitocentos e vinte e seis mil cento e trinta e sete reais e doze
centavos).consolidado em 18/11/2011. As remunerações pagas também não foram
declaradas em GFIP. Os fatos geradores foram incluídos nos levantamentos Cl - Cl
NÃO ATLETAS NÃO DECL GFIP. Cll -Cl NÃO ATLETAS NÃO DECL GFIP, C2 -
Cl ATLETAS NÃO DECL GFIP e C21 - Cl ATLETAS NÃO DECL GFIP.
• DEBCAD n° 37.352.489-7 AIOP onde foi apurado crédito referente às contribuições
destinadas às Outras Entidades e Fundos
- Terceiros (FNDE, INCRA. SESC e SEBRAE).. incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e não declarada em GFIP. O crédito corresponde ao montante,
incluindo juros e multa, de R$ 27.356,07 (vinte e sete mil trezentos e cinqüenta e seis
reais e sete centavos), consolidado em 18/11/2011. Os fatos geradores foram incluídos
no levantamento El - CONTRIB EMPREG N DECL EM GFIP
• DEBCAD IIo 37.352.490-0 AIOA onde foi apurado o crédito referente à multa
aplicada por descumprimento da obrigação acessória prevista no Art.32, inciso IV, e §
5o, da Lei 8.212/91 (omissão de contribuições nas GFIP). A multa aplicada corresponde
ao montante de RS 137.198,70 (cento e trinta e sete mil cento e noventa e oito reais e
setenta centavos).
1.1. O Relatório Fiscal (fls.38/56), informa que:
• O contribuinte apresentou GFIP para o período de 01/2007 a 09/2007, nas quais
relacionou segurados empregados e alguns contribuintes individuais que a ele prestaram
serviços naquele período. Nas competências 10/2007, 11/2007 e 12/2007, não houve
qualquer informação nas GFIP, nem sequer houve entrega de GFIP sem movimentação.
• Em tais GFIP. informou o código FPAS 639, destinado às entidades beneficentes de
assistência social, com isenção concedida na forma do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991.
deixando, assim, de declarar as contribuições previdenciárias patronais previstas nos
incisos I, II e III do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991, bem como as contribuições
destinadas a outras entidades e fundos
• A entidade, entretanto, não reúne as condições previstas no artigo 55 da Lei n°
8.212/1991 para o gozo do beneficio da isenção das contribuições previdenciárias, uma
vez que não é reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou municipal
(inciso 1), e não é portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos(inciso II) .
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

Para o desenvolvimento de suas atividades a entidade utilizou-se de profissionais sem
vinculo empregatício (contribuintes individuais não atletas). Embora o contribuinte
tenha informado em GFIP os fatos geradores das contribuições previdenciárias de
alguns desses contribuintes individuais, deixou de prestar informações em relação a
diversos outros e de recolher as correspondentes contribuições previdenciárias.
Mesmo em relação aos contribuintes individuais informados em GFIP, deixou de
declarar naquele documento as contribuições patronais devidas, uma vez que se utilizou
do código FPAS 639, destinado ás entidades beneficiárias de isenção.
Dentre as atividades empreendidas pela APBM&FBOVESPA para cumplimento de
seus objetivos sociais, está o patrocínio de diversos atletas de esportes olímpicos, aos
quais são destinadas remunerações mensais definidas em contrato. A relação da
Associação com tais atletas é regida por contrato firmado entre as partes, que tem como
objeto a admissão dos atletas no Clube de Atletismo BM&F, gerido pela APBM&F, e o
patrocinio de suas atividades desportivas. Essa relação torna o atleta sob contrato
segurado obrigatório da Previdência Social, na qualidade de contribuinte individual, nos
termos do artigo 12, V, "g", da Lei n° 8.212/1991. Contudo, no ano de 2007 o
contribuinte não declarou na GFIP os fatos geradores das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas aos atletas e não descontou as contribuições e.
tampouco, efetuou os correspondentes recolhimentos.
• As bases de cálculo das contribuições referentes aos segurados empregados foram
apuradas por meio das folhas de pagamento e das GFIP, enquanto que as bases de
cálculo das contribuições dos segurados contribuintes individuais não atletas foram
apuradas na contabilidade da empresa.
• Em relação aos segurados contribuintes individuais atletas, em atendimento ao Termo
de Intimação fiscal n° 002, a entidade apresentou à fiscalização uma planilha,
discriminada por mês e por beneficiário, com as remunerações pagas. Essa planilha
difere das informações prestadas pela empresa na DIRF, referente aos mesmos
beneficiários, e, no total, é bastante inferior. Em razão de tal discrepância, para efeito de
levantamento do débito, a fiscalização considerou sempre o maior valor entre aqueles
informados na DIRF e na planilha, conforme demonstrado no Anexo V (fls. 104/128).
1.2. Consoante consta no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (fls.
233/236), os valores dos recolhimentos feitos por meio de GPS, apresentadas pela
empresa, foram considerados pela Fiscalização e abatida a totalidade dos créditos
lançados nos levantamentos Gl EMPREGADOS DECL EM GFIP - contribuições
declaradas em GFIP, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados;
G2 -CONTR INDIV NÃO ATLETAS - contribuições declaradas em GFIP, incidentes
sobre as remunerações pagas a trabalhadores autônomos diversos, cuja base de cálculo
foi declarada em GFIP com código FPAS incorreto (639- destinado às entidades
isentas) .
1.3. Assim, no presente lançamento foram lançadas contribuições incidentes sobre a
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, remunerações
estas não declaradas em GFIP e demonstradas no Anexo 1 (fls. 57/100).
1.4. Conforme demonstrado nas planilhas dos Anexos II, III e IV (fls. 101/103), tendo
em vista as modificações havidas no ordenamento jurídico introduzidas pela MP
449/2008 - convertida na Lei n° 11.941/2009, e em atenção ao quanto disposto no
Código Tributário Nacional, art. 106. II, 'c' que trata da aplicação pretérita de
penalidades introduzidas por legislação nova, efetuou a comparação das multas
aplicáveis de maneira a aplicá-las da forma mais favorável ao sujeito passivo,
resultando, nas competências 01/2007 a 09/2007, a aplicação da multa prevista na
legislação vigência à época dos fatos geradores que se demonstrou mais benéfica ao
contribuinte (multa de mora de 24%, nos AIOP DEBCAD n° 37.352.487-0 e
37.352.488-9, com a multa prevista no art. Art.32. inciso IV, e § 5o da Lei 8.212/91,
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

aplicada no AIOA DEBCAD n° 37.352.490-0 . Nas competências 10/2007 a 12/2007
foi aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei n.° 9.430/1996. na redação
dada pela Lei n.° 11.488/2007. nos AIOP DEBCAD n° 37.352.487-0 e 37.352.488-9.
juntamente com o montante das contribuições previdenciárias devidas .
1.5. Tendo o sujeito passivo deixado de informar como devidas, em GFIP. as
contribuições lançadas, o que configura, em tese. a conduta tipica prevista no inciso III.
do art. 337-A. do Decreto Lei n° 2848/40, razão pela qual foi emitida Representação
Fiscal Para Fins Penais - Processo n° 19515.721796/2011-27, juntada por apensação ao
presente processo.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Devidamente cientificada, em 28/11/2011. a Notificada, dentro do prazo
regulamentar (28/12/2011) contestou o lançamento através do instrumento de fls.
275/304, onde alega em síntese:
2.1. que cumpriu todos os requisitos previstos no artigo 14, do Código Tributário
Nacional, razão pela qual faz jus ao gozo da imunidade tributária disposta no artigo 195.
§ 7o, da Constituição Federal, o que fundamenta e justifica a ausência de recolhimento
das contribuições sociais disciplinadas pela Lei n° 8.212/91;
2.2. que ajuizou a Ação Ordinária n° 2003.61.00.014513-2, na qual foi deferido pedido
de concessão de tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga aos seus
trabalhadores e prestadores de serviço, cuja sentença de mérito lhe foi desfavorável, o
que ensejou a interposição do competente recurso de apelação, recebido com efeito
suspensivo, que atualmente aguarda julgamento perante o Tribunal Regional Federal da
Terceira Região, do que se concluiu que permanece inalterado o reconhecimento do seu
direito de gozo da imunidade tributária e. conseqüentemente, da total inexigibilidade do
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
trabalhadores que lhe prestam serviços;
2.3. que as autuações fiscais, além de conterem patente vício de legalidade, estão
fundadas em argumentos incompatíveis com a realidade dos fatos e com a legislação em
vigor.
Das Preliminares
2.4. que não obstante a vinculação do presente processo administrativo com a Ação
Ordinária n.° 2003.61.00.014513-2, não há que se falar em renúncia ao contencioso
administrativo federal, tendo em vista que na referida ação judicial busca-se o
reconhecimento da imunidade tributária, em conformidade com o disposto no artigo
195, 7o. da Constituição Federal e no artigo 14, do Código Tributário Nacional e, por
outro lado,, no presente processo administrativo discute-se não só a ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias. mas também outros temas, tais como: a
ilegal cobrança de multa e juros de mora, a ilegal majoração da multa de mora no
tempo, a natureza dos pagamentos feitos aos atletas, a multa por descumprimento de
obrigação acessória e a inclusão dos diretores no pólo passivo das autuações:
2.5. que toda a argumentação apresentada pela Autoridade Fiscalizadora, para
fundamentar o lançamento fiscal, consiste na afirmação de que o valor do patrocínio
possui natureza remuneratória e, portanto, sujeitar-se-ia à incidência das contribuições
previdenciárias. no entanto, as autuações contemplam outros valores, não havendo, nos
autos, qualquer elemento fático que dê suporte à tributação dos valores pagos que não se
refiram, exclusivamente, ao patrocínio, o que constitui afronta ao disposto no art. 142,
do CTN e aos Princípios da Legalidade, da Ampla Defesa e do Contraditório, razão pela
qual. impõe-se a decretação da nulidade do lançamento;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

Do Mérito
2.7. que o não recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
feitos a segurados empregados e contribuintes individuais decorre da decisão judicial
nos autos da Ação Ordinária n.° 2003.61.00.014513-2, razão pela qual o crédito
correspondente não pode prosperar, uma vez caracterizada a suspensão do mesmo, nos
termos do art. 151, V. do CTN;
2.8. que em relação aos pagamentos de patrocínio aos atletas, cabe salientar que a
legislação estabeleceu uma única hipótese em que o patrocínio ensejaria o recolhimento
de contribuições previdenciárias. que não está vislumbrada no presente caso, qual seja:
aquela prevista no artigo 22, §§ 6o e seguintes da Lei n.° 8.212/91. dirigida somente ás
associações desportivas que mantêm equipe profissional de futebol;
2.9. que se levarmos em consideração que a Impugnante não mantém equipe de futebol
profissional, não está preenchida, no presente caso, a hipótese de incidencia de
contribuição previdenciária sobre valor relativo a patrocínio, devendo ser destacado que
o valor do patrocínio em discussão não é recebido pela Impugnante, mas sim pago por
ela a atletas, fato que reforça a ausencia de configuração da hipótese de incidencia de
contribuição previdenciária.
2.10. que o valor do patrocínio é definido discricionariamente pela Impugnante e está
relacionado única e exclusivamente às características pessoais do atleta (e não ao que
ele executa), diferentemente do que ocorre num típico contrato de prestação de serviços,
em que o seu objeto é o fator determinante na definição da remuneração devida.
2.11. que os pagamentos de patrocínio realizados pela Impugnante são totalmente
distintos entre os atletas, não obstante eles (os atletas) estarem sujeitos às mesmas
diretrizes para fazer jus ao patrocínio.
2.12. que tais fatos corroboram a ausência de vinculação entre o valor do patrocínio e os
serviços supostamente prestados pelos atletas, motivo pelo os autos de infração não
podem prosperar.
2.13. que caso não se acolham os argumentos acima expostos, fato é que a natureza dos
pagamentos realizados pela Impugnante se assemelham, por suas essência e finalidade,
ao denominado "direito de imagem", isto porque, conforme disposição expressa dos
Contratos de Patrocínio firmados entre a Impugnante e os seus patrocinados, a
Impugnante tinha o direito exclusivo de imagem dos atletas;
2.14. que, tendo em vista que a natureza jurídica da cessão de direitos de uso de imagem
é eminentemente civil, totalmente destituída de natureza salarial, está fora do alcance da
incidência de contribuições previdenciárias. por ausência de disposição legal nesse
sentido.
2.15. que estando o crédito tributário com sua exigibilidade suspensa, em virtude de
decisão judicial, nos termos do artigo 151, IV e V do Código Tributário Nacional3, não
há que se falar em descumprimento de obrigação tributária ou inadimplência, razão pela
qual, também descabe, no presente lançamento, a manutenção da multa de ofício e dos
juros moratórios.
2.16. que os juros considerados no cálculo do pretenso crédito tributário não poderão
incidir sobre a multa de mora e a multa punitiva aplicadas, por absoluta ausência de
previsão legal., isso porque, o artigo 13, da Lei 9.065/95, que prevê a cobrança dos juros
de mora com base na taxa Selic, remete ao artigo 84 da Lei8.981/95, que, por sua vez.
estabelece a cobrança de tais acréscimos apenas sobre tributos;
2.17. que as multas relativas ao processo administrativo fiscal previdenciários sofreram
relevantes alterações por intermédio da Medida Provisória n.° 449/08, posteriormente
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

convertida na Lei n.° 11.941/09, visando a unificação da metodologia de cálculo das
multas.
2.18 que é incorreto o procedimento adotado pela Agente Fiscal na definição da multa
mais benéfica ao contribuinte, conforme determina o art. 106. II. "c" do CTN. devendo
ser o mesmo revisto, a fim de se adequar à legislação atualmente em vigor, já que. sem
muito esforço de raciocínio, conclui-se que a atual metodologia é mais benéfica;
2.19. que o valor da multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória,
também em discussão nos autos, foi calculado nos termos do artigo 32, inciso IV, §5°
da Lei n.° 8.212/91, no entanto, em 04/12/2008 (ou seja, muito antes da lavratura do
presente auto de infração) entraram em vigor as disposições normativas veiculadas pela
Medida Provisória n.° 449/08, posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de
2009,dentre as quais a inovação introduzida pelo art. 32-A da Lei 8.212/91. que deve ser
aplicada no presente caso.
2.20. que é ilegal a majoração da multa de mora, pelo decurso de tempo, em percentual
superior ao limite de 20%. fixado pelo art. 61. parágrafo 2o, da Lei 9.430/96. conforme
dispõe a nova redação dada pela MP n° 449/2008 ao art. 35 da Lei 8.212/91;
2.21. que devem os diretores da Impugnante ser excluídos da "Relação de Vínculos" do
presente processo administrativo, já que as únicas hipóteses legais em que pessoas
distintas do contribuinte poderiam ser solidariamente responsabilizadas pelo
cumprimento de obrigações tributárias, estão previstas nos arts 134 e 135 do CTN,
sendo que tais hipóteses não ocorreram no presente caso, não podendo ser presumidas.
DO PEDIDO
3. Pelas razões expostas a impugnante solicitou que:
a) sejam julgados integralmente nulos os autos de infração, tendo em vista a suspensão
da exigibilidade do pretenso crédito tributário (artigo 150, IV, do CTN), ou senão, pela
ausência de liquidez e certeza dos autos de infração, em flagrante erro cometido para
formação da base de cálculo;
b) seja julgada integralmente improcedente a parte dos autos de infração impugnada,
uma vez que os argumentos que fundamentam a cobrança são improcedentes:
c) independentemente do acolhimento de um dos pedidos acima, que seja revista a
multa e os juros aplicados, adequando-se ao disposto no artigo 106, II, "c" do Código
Tributário Nacional, bem como seja afastada a progressividade da multa de mora
aplicada:;
d) por fim, sejam imediatamente excluídas as pessoas arroladas no "Relatório de
Vínculos" do pólo passivo da autuação fiscal que seja totalmente acolhida a defesa a fim
de que seja decretada a insubsistência do lançamento, com o cancelamento do débito.
É o relatório
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DISCUSSÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
DESCRIÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
ATO
VINCULADO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos
fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando ato
administrativo vinculado em observância a dever de ofício.
O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática. bem como os pressupostos de liquidez e certeza, pode ser exigido nos
termos da Lei.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração (AI) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados,
nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as
autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo
administrativo fiscal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS SOBRE MULTA. TAXA SELIC. RETRO
ATIVIDADE
BENIGNA.
INOCORRÊNCIA
DA
SUSPENSÃO
DO
CRÉDITO.
A multa, seja ela de ofício, de mora ou por descumprimento de obrigação
acessória, é parte integrante do crédito tributário, está sujeita á incidência dos
juros de mora a partir do vencimento do crédito.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
em lei.
Na ausência de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo
151, IV e V do Código Tributário Nacional, não há que se falar em exclusão da
multa aplicada e, muito menos, da exclusão dos juros de mora, não
contemplada pelo Art. 63. da Lei 9.430/96.
CO-RESPONSABILIDADE.
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os diretores da empresa
no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam
ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3° do art. 4° da Lei n-
6.830/80.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes
individuais com verbas intearantes do salário-de-contribuicão previdenciário,
torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre
tais valores, conforme determina o art. 22, 1, II e III da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, descontando-as da respectiva remuneração, sendo
que o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa
a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de
recolher ou arrecadou em desacordo com a legislação. Art. 4o da Lei 10666/03
c/c art. 33, § 5o. da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei n° 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - CFL 68.
Pratica infração a empresa que não informar em GFIP todos os dados
relacionados a fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária, conforme dispõe o art. 32. inciso IV, e § 5o. da Lei
8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 423 a 465, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais em tópicos separados.
1 - PRELIMINARMENTE
1.1 Inexistência de renúncia ao contencioso administrativo, ausência de
Concomitância.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

Ao discordar do posicionamento da decisão de primeira instância de que existe a
concomitância de ações, a recorrente menciona que, tal posicionamento não se sustenta, uma vez
que a presente autuação não subsiste independentemente da condição de imune ou isenta da
Recorrente, já que eivada de irregularidades que impedem sua permanência.
Segundo os argumentos da recorrente, caso seja proferida decisão final favorável
à contribuinte na ação ordinária n° 2003.61.00.014513-2, para reconhecer sua condição de imune
à incidência de contribuições previdenciárias, caso seja mantida a autuação, a referida decisão
judicial produzirá efeitos no sentido de extirpar a incidência das contribuições sobre quaisquer
pagamentos realizados pela recorrente, uma vez que o objeto da ação declaratória é mais
abrangente, atingindo os fatos geradores abarcados pela presente autuação; pois, a referida ação
declaratória visa obter o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre a
recorrente e a União Federal no que tange à incidência de contribuições previdenciárias.
Para a recorrente, segundo o posicionamento jurisprudencial, bem como pelas
demais razões que demonstram os equívocos cometidos pela Fiscalização, os quais impedem a
permanência da presente autuação, não há que se falar em concomitância relacionada à ação
judicial.
Da análise do resultado da suscitada ação judicial, já transitada em julgado, tem-se
que a mesma foi desfavorável às aspirações da recorrente no sentido de que fosse garantida a sua
imunidade tributária. Por conta disso, considerando que o argumento basilar da recorrente, é no
sentido de que, caso seja proferida decisão final favorável à mesma na ação ordinária n°
2003.61.00.014513-2, para reconhecer sua condição de imune à incidência de contribuições
previdenciárias e, que a referida decisão não lhe foi favorável; entendo que não devem ser
acatadas suas alegações preliminares calcadas na referida ação judicial.
Portanto, independente da questão relacionada à ação judicial, entendo que foi
correta a decisão de primeira instância ao argumentar que o processo administrativo deve
prosseguir em relação às matérias diferenciadas, não submetidas ao contencioso judicial, pois a
existência de ação judicial à época não deveria prejudicar, o controle da legalidade dos atos
administrativos, dentre os quais figura como espécie o lançamento tributário.
2 - DO DIREITO
2.1 - Indevida desconsideração dos contratos de patrocínio
Em suas alegações, a recorrente argumenta que a fiscalização não se desincumbiu
de sua obrigação ao optar pela desconsideração dos contratos de patrocínio, pois, para que
pudesse desconsiderar os contratos de patrocínio, a mesma deveria ter comprovado que não se
tratavam dessa espécie jurídica, mas sim da efetiva contratação de prestador de serviço,
enquadrado como contribuinte individual, cujos pagamentos se caracterizariam como
remuneração sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias.
No caso, para a recorrente, a fiscalização deveria ter provado que os referidos
contratos foram desvirtuados para que tivessem a finalidade exclusiva de divulgar a imagem da
recorrente, entretanto, inexiste tal comprovação, até porque não houve simulação e os contratos
de patrocínio objeto das autuações são efetivamente válidos e se prestaram à finalidade real para
o qual foram celebrados, ou seja, auxiliar no desenvolvimento de atletas amadores. Portanto,
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

para a recorrente, a fiscalização se ateve somente às obrigações contratuais que estipulam ao
atleta o uso dos materiais esportivos fornecidos pela recorrente, desconsiderando completamente
todas as demais cláusulas que fortemente caracterizam a tipicidade do contrato pela natureza
para a qual foi celebrado.
Através de uma visão geral do recurso da contribuinte, tem-se que o mesmo,
limita-se a fazer questionamentos ligados aos efeitos da suspensão do processo e à imunidade
pleiteada na ação judicial e também a temas ligados aos contratos de patrocínio relacionados aos
atletas patrocinados pela contribuinte. De antemão concordo com o raciocínio levado à termo
pela decisão recorrida, que, com base no relatório fiscal, menciona que não houve a tributação
apenas sobre a remuneração paga, exclusivamente, a título de patrocínio a atletas, mas também,
em relação a remunerações pagas a empregados e alguns profissionais sem vínculo empregatício
- contribuintes individuais não atletas, que foram declaradas em GFIP e sobre remunerações
pagas a empregados e profissionais sem vínculo empregatício - contribuintes individuais não
atletas, que não foram declaradas em GFIP.
No tocante ao argumento de que a fiscalização não se desincumbiu de sua
obrigação ao optar pela desconsideração dos contratos de patrocínio, entendo que não assiste
razão ao recorrente, pois, a fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 372 a 390,
de uma forma bem clara e precisa, termina por elencar os diversos indícios, além dos
mencionados pelo recorrente, de que os referidos contratos de patrocínio, conjugados com os
demais elementos apresentados, apresentam características da relação de emprego, onde é
demonstrado um vínculo de obrigações entre as partes típico das relações entre pessoas jurídicas
e trabalhadores autônomos que a elas prestam serviço.
No caso, como bem frisou a fiscalização, enquanto a APBM&F cabe o encargo de
remunerar o atleta e proporcionar-lhe condições de treinamento e competição adequadas, cabe a
este a contrapartida de divulgar o nome do patrocinador nos eventos públicos de que participar,
bem como a cessão dos direitos de uso de sua imagem; relação esta que torna o atleta sob
contrato segurado obrigatório da Previdência Social, na qualidade de contribuinte individual, nos
termos do artigo 12, V, g da Lei n° 8.212/1991.
Considerando que os argumentos da contribuinte relacionados aos contratos de
patrocínio não diferem dos utilizados por ocasião da apresentação de seus recursos
administrativos junto ao processo 44021.00057/2007-47, neste item deste recurso da
contribuinte, ao concordar com os fundamentos utilizados no referido processo,
complementando as minhas razões de decidir, utilizarei a parte pertinente do acórdão 206-00.783,
transitado em julgado administrativamente, da SEXTA CÂMARA DO SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, datado de 07 de maio de 2008, o que faço, com a transcrição, dos trechos
pertinentes, a seguir apresentada:
No que diz respeito aos contratos de patrocínio, apurados pela fiscalização como
pagamentos realizados a pessoas físicas e dessa forma, devidas são as contribuições por
tratar-se de segurado obrigatório da previdência social, razão não confiro ao recorrente.
Pela análise dos contratos, anexos ao relatório fiscal, resta demonstrado o vínculo entre
o atleta c a empresa. As alegações do recorrente de que os valores de patrocínio eram
simplesmente repassados, sem qualquer contraprestação, e ainda, visando o
acompanhamento de menores e famílias não é suficiente para afastar a incidência de
contribuições sobre os pagamentos realizados.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

Nos contratos de patrocínio fica clara a prestação de serviços, enquanto atleta
participando de corridas, aparecendo em público representando a instituição, tanto que
existiam diversas restrições a possibilidade de participação cm eventos sem aparecer
com os uniformes determinado pela notificada.
Portanto, entendo que agiu certa a fiscalização ao autuar a contribuinte nas
situações descritas, haja vista o fato de que os atletas contratados através de contratos de
patrocínio, remete aos ditames legais relativos às hipóteses de cobrança de contribuição
previdenciária.
2.2 - Contexto legislativo e as atividades desportivas desenvolvidas pela
Recorrente
Neste item a recorrente traz o contexto social da qual é revestida, mencionando
que é associação civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, constituída em
fevereiro de 1996, em São Paulo, onde os programas por ela criados contemplam desde a
formação profissional até o desenvolvimento de habilidades conceituais e sociais, mencionando
inclusive os pilares Constitucionais e legais, onde é previsto que é dever do Estado fomentar
práticas desportivas formais e não-formais e que, os recursos necessários ao fomento das práticas
desportivas formais e não-formais referidas na Constituição Federal serão assegurados em
programas de trabalhos específicos constantes dos orçamentos da Unão, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além dos provenientes doações, patrocínios e legados.
No caso, entendo que a contribuinte, apesar de ser uma associação civil sem fins
lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, não atende aos requisitos para a isenção das
contribuições previdenciárias objeto deste processo, como bem demonstrou a fiscalização e
também pela negativa de reconhecimento pela decisão judicial impetrada pela contribuinte para
tal fim.
2.3 - Inexistência do fato gerador
Nesta parte do recurso, inicialmente serão apresentados as alegações recursais do
contribuinte de cada item, para ao final, emitir uma conclusão englobando todos os
questionamentos.
2.3.1 - Lançamento pautado em mera presunção
Ao discordar da fiscalização nesta parte do recurso, a contribuinte defende que a
Fiscalização partiu de premissa equivocada, pois, não há que se falar em qualquer prestação de
serviço à recorrente por parte dos atletas, pois, conforme evidenciado no tópico anterior, a
Constituição Federal estabelece como dever do Estado fomentar a prática desportiva a fim de
promover e fortalecer a imagem do próprio país, além dos indivíduos que o praticam.
Para a contribuinte, os atletas por ela patrocinados, jamais desenvolvem as
práticas esportivas com o intuito de prestar-lhe qualquer tipo de serviço de publicidade, onde, a
obrigatoriedade de utilizar uniformes e materiais esportivos fornecidos pela recorrente decorre da
vinculação do atleta à agremiação esportiva, Clube de Atletismo BM&F.
2.3.2 - Ausência de prestação de serviços por parte do atleta
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

A recorrente discorda do posicionamento do fisco ao fundamentar que as
obrigações atribuídas aos atletas configurariam a existência de prestação de serviços de "divulgar do
nome do patrocinador" à recorrente. No caso, para a recorrente, no intuito de alcançar seus objetivos
sociais, a contribuinte mantém um complexo esportivo devidamente aparelhado e contrata
preparadores físicos, médicos, técnicos e todo o suporte administrativo necessário e que, são
esses profissionais que executam o objeto social da recorrente, que lhe prestam serviços.
2.3.3 - Ausência de previsão legal
Para a recorrente, a única previsão legal para cobrança de contribuições
previdenciárias, nas condições estabelecidas pela autuação, caberia somente às associações
desportivas que mantêm equipe profissional de futebol e que, por conta disso, estão sujeitas ao
recolhimento de contribuição previdenciária sobre a receita bruta decorrente de patrocínio por
elas recebido, argumentando inclusive que, se quisesse o legislador que todo e qualquer
patrocínio a atletas caracterizasse fato gerador das contribuições previdenciárias, teria incluído
tal mandamento no artigo 22 da Lei n°. 8.212/1991, como o fez com as equipes de futebol
profissional.
2.3.4 - Ausência de vinculação entre o valor do patrocínio e as obrigações
inerentes ao contrato
O recorrente argumenta que o fiscal não se atentou para o fato de que o valor dos
patrocínios não possuem qualquer relação com os "deveres" dos atletas; isso porque, a definição
dos valores que deverão ser pagos a cada atleta a título de patrocínio pauta-se em dois critérios,
que seriam o resultado técnico e a análise da equipe técnica em relação à possibilidade de
desenvolvimento de desempenho e que, se a partir daí o atleta se desenvolver a ponto de obter
bons resultados e exposição na mídia, tal circunstância é completamente alheia aos critérios
adotados para a definição do montante que lhe será pago a título de patrocínio.
2.3.5 - Inexistência de fato gerador de contribuições previdenciárias pelo suposto
pagamento de valores a titulo "Direito de Imagem"
Para o recorrente, tendo em vista que a natureza jurídica da cessão de direitos de
uso de imagem é eminentemente civil, totalmente destituída de natureza salarial, está fora do
alcance da incidência de contribuições previdenciárias, por ausência de disposição legal nesse
sentido, pois, não caberia à Autoridade Fiscal modificar o conceito do direito civil para adequá-
lo ao direito tributário quanto à definição de que o uso de imagem se equipararia a verba salarial,
com a intenção de fazer incidir as contribuições previdenciárias, em violação ao que dispõe no
Código Tributário Nacional no artigo 110.
Nesta parte do recurso, considerando a precisão, objetividade e clareza da decisão
recorrida, cujos fundamentos concordo, adoto-a como minhas razões de decidir, o que que faço
com a transcrição, a seguir, dos tópicos pertinentes do acórdão em debate:
4.8. No tocante às matérias não submetidas ao contencioso judicial, em que pesem os
esforços despendidos pela Impugnante, seus argumentos não merecem prosperar.
4.9. A Impugnante alega que não há nos autos qualquer elemento fático que dê suporte à
tributação dos valores pagos que não se refiram, exclusivamente, ao patrocínio
concedidos a atletas, o que constitui afronta ao disposto no art. 142, do CTN e aos
Princípios da Legalidade, da Ampla Defesa e do Contraditório, razão pela qual, pede.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

preliminarmente, a decretação da nulidade do lançamento. Entretanto, tal alegação não
tem qualquer cabimento, pois não é condizente com o que se verifica nos autos.
4.10. Consoante a narrativa dos fatos feita no Relatório Fiscal, ao contrário do alegado
pela Impugnante, no presente lançamento, não houve apenas a tributação sobre a
remuneração paga, exclusivamente, a título de patrocínio a atletas. Pelo contrário, o
Relatório Fiscal dispõe, de forma clara e precisa, que além das referidas remunerações
(patrocínio a atletas), cujas contribuições correspondentes foram apuradas nos
levantamentos C2 - Cl ATLETAS NÃO DECL GFIP E C22 - Cl ATLETAS NÃO
DECL GFIP. também serviram de base para o lançamento as seguintes remunerações:
a) remunerações pagas a empregados e alguns profissionais sem vínculo empregatício
(contribuintes individuais não atletas), que foram declaradas em GFIP, com código
FPAS 639, sem que a empresa, entretanto, reunisse as condições previstas no art. 55 da
Lei 8.212/91 para o gozo da isenção prevista no art. 195. parágrafo 7o da Constituição
Federal. As contribuições correspondentes foram apuradas nos Levantamentos Gl
EMPREGADOS DECL EM GFIP e G2 CONTR. INDIV NÃO ATLETAS.
b) remunerações pagas a empregados e profissionais sem vínculo empregatício
(contribuintes individuais não atletas), que não foram declaradas em GFIP. As
contribuições correspondentes foram apuradas nos Levantamentos E1 CONTRIB
EMPREG NÃO DECL EM GFIP. Cl - Cl NÃO ATLETA NÃO DECL GFIP, Cl 1 - Cl
NÃO ATLETA NÃO DECL EM GFIP
4.11. Também está devidamente informado no Relatório Fiscal que as bases de cálculo
(remunerações) das contribuições referentes aos segurados empregados foram apuradas
por meio das folhas de pagamento e das GFIP. enquanto que às das contribuições dos
segurados contribuintes individuais não atletas foram apuradas na contabilidade da
empresa. Em relação aos segurados contribuintes individuais atletas, a Fiscalização
considerou como base de cálculo o maior valor entre aqueles informados na DIRF e
aqueles apresentados pela empresa, em planilha, durante a auditoria fiscal
( ... )
4.21.Assim, diante da improcedência do pedido formulado na Ação Ordinária -
Processo n° 2003.61.00.014513-2 e da inexistência de qualquer prova nos autos, sequer
da suspensão da exigibilidade do crédito, quanto mais da proibição de se efetuar o
lançamento ou da inocorrência da obrigação tributária que deu origem ao crédito, resta
claro que não cabe qualquer reparo ao lançamento, no que diz respeito aos créditos
referentes ás contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
4.22. Não merecem acolhida, também, os argumentos da impugnante que tentam excluir
os pagamentos feitos aos atletas, a título de patrocínio, da hipótese de incidência da
contribuição prevista no ait. 22, III, da Lei 8.212/91. Para tanto, a impugnante alega que
a única hipótese em que o patrocínio ensejaria o recolhimento de contribuições
previdenciárias seria aquela prevista no art. 22. parágrafos 6o e seguintes, da Lei
8.212/91.
4.23. Equivoca-se completamente a impugnante, pois a hipótese prevista no referido
dispositivo legal, refere-se à contribuição patronal (empresarial) das associações
desportivas que mantêm equipe de futebol profissional correspondente a cinco por cento
da receita bruta, decorrentes de espetáculos desportivos, patrocínios, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos
desportivos. Referida contribuição sobre a receita bruta, para essas associações,
substitui as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, previstas nos incisos I e II, do art. 22 da Lei 8.212/91. Ou seja. os clubes
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

de futebol profissional não contribuem sobre as remunerações pagas a segurados
obrigatórios, como a maioria das empresa, mas sim. sobre a sua receita bruta, onde estão
incluídos os patrocínios por eles recebidos.
4.24. Por sua vez, a impugnante não é clube de futebol profissional, razão pela qual a
sua contribuição patronal, devida à Seguridade Social, incide sobre as remunerações
pagas, devidas e creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais, nos termos do art. 22, I. II e III. da Lei 8.212/91.
4.25. Por outro lado. os patrocínios recebidos pelos clubes de futebol profissional nada
têm em comum com as verbas pagas pela impugnante a atletas, a título de "patrocínio",
objeto do presente lançamento. Essas últimas como bem assinalou a fiscalização têm
natureza remuneratória, foram pagas pela impugnante a segurados contribuintes
individuais - pessoa física (atletas) pela prestação de serviços, enquanto, as primeiras
são verbas recebidas pelos clubes (empresas) e não possuem natureza remuneratória.
4.26. Deve ser salientado que tais pagamentos foram realizados a pessoas físicas, cuja
atividade econômica é a prática do atletismo, ou seja. estão incluídos no sistema
previdenciário brasileiros como segurados obrigatórios, e. portanto, sobre as verbas a
eles pagas, em virtude de prestação de seus serviços, devem incidir as respectivas
contribuições previdenciárias.
4.27. Por outro lado, pela análise dos contratos, juntados aos autos às fls. 177/224. fica
clara a demonstração do vínculo entre os atletas e a impugnante, principalmente nas
cláusulas terceira e quarta, onde vêm elencadas as obrigações das partes.
4.28. Observa-se que à Associação, ora impugnante, além de remunerar os atletas e
fornecer material esportivo, também cabia aprovar os planos de competições, provas,
torneios, campeonatos e quaisquer outras atividades congêneres que o atleta viesse a
participar.
4.30. Por sua vez, os atletas são obligados a cumprir extensa lista de deveres, dos quais
aqui cabe destacar os especialmente relacionados com a publicidade, restando
demonstrado que a APBM&F utiliza dos serviços dos atletas, de forma exclusiva, para
promover e divulgar as marcas das empresa patrocinadoras do seu Clube de Atletismo
conforme pode ser constatado nas cláusulas quarta e quinta, onde está disposto que:
a) o atleta deverá utilizar os artigos, materiais esportivos e uniformes fornecidos e/ou
aprovados pela APBM&F em competições, premiações. promoções, desfiles, aparições
em público e/ou entrevistas à imprensa escrita, falada ou transmitida por quaisquer
meios visuais, sempre que estiver representando o Clube de Atletismo BM&F.
abstendo-se de encobrir, de qualquer forma, o nome e os símbolos neles constantes;
b) o atleta, excepcionalmente, poderá utilizar traje social ou de gala, quando necessário,
na hipótese de premiação ou entrevista, desde que tal traje não divulgue outro
patrocinador ou empresa concorrentes aos patrocinadores do Clube de Atletismo
BM&F;
c) o atleta deverá buscar em suas aparições públicas, referir sua vinculação ao Clube de
Atletismo BM&F e aos respectivos patrocinadores, sempre de maneira respeitosa e
elogiosa, especialmente quando questionado em público ou pela imprensa;
d) a vinculação do atleta, a qualquer título, a qualquer empresa ou entidade ou a sua
participação em eventos promocionais, treinamentos, competições ou quaisquer
atividades congêneres, deveria ser precedida de autorização prévia e expressa da
APBM&F.
4.31. Assim, pela análise dos contratos acostados aos autos, resta evidente o vínculo
econômico entre as partes, havendo contraprestações recíprocas, onde a APBM&F
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

utiliza dos serviços prestados pelos atletas para obter, por meio da publicidade atrelada
aos mesmos, receitas para o desenvolvimento de suas atividades. Os serviços prestados
pelos atletas não divulgam apenas a imagem da APBM&F mas. principalmente, das
empresas patrocinadoras do Clube de Atletismo BM&F. que têm suas marcas
veiculadas nos artigos, materiais esportivos e uniformes utilizados pelos atletas nas
competições e demais compromissos públicos.
4.32. A imposição de obrigações e deveres a serem observados pelo atleta
(especialmente no âmbito da publicidade que envolve as respectivas atividades) deixa
claro que os pagamentos feitos não visam apenas dar condições mínimas necessárias
para que o atleta possa desenvolver o desporto nacional. Se assim fosse, poder-se-ia
simplesmente oferecer o "auxílio-financeiro", com a única contrapartida de que o atleta
apenas se dedicasse e participasse dos treinamentos, que. no final das contas, é o que lhe
asseguraria os benefícios da prática esportiva.
4.33. No entanto, ao contrário, a extensa lista de obrigações (repita-se: principalmente
voltadas para a publicidade) expõe claramente os objetivos econômicos dos contratos,
conforme acima demonstrado, restando evidente a natureza remuneratória das verbas
pagas aos atletas..
2.4 - Da Ilegalidade do Lançamento Tributário e do descabimento da cobrança de
Multa e Juros de Mora
Segundo o recorrente, existe a impossibilidade de exigência dos créditos
tributários ora combatidos, pois, estaria afrontando uma decisão judicial liminar, nos autos do
processo 2003.61.00.014513-2 e que por conta disso, seria um absurdo a cobrança de juros e multa de
mora, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Conforme já exposto, a Recorrente possui decisão liminar proferida nos autos da Ação
n° 2003.61.00.014513-2, por meio da qual restou consignado o seguinte:
"(...) defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a exigibilidade
dos créditos tributários objetos das NFLD's.., assim como das parcelas vincendas das
contribuições para o custeio da Seguridade Social incidentes sobre a folha de salários
(inclusive SAT e Terceiros), enquanto a Autora obedecer aos requisitos do art. 14 do
CTN."
Assim, estando referida decisão em pleno vigor, à Autoridade Fiscalizadora era vedado
lavrar os presentes autos de infração, em conformidade com o que dispõem os artigos
151 e 175, do Código Tributário Nacional.
Rematado absurdo resta ainda mais evidente por conta da cobrança, indevida, de juros e
multa de mora, já que totalmente contrária à decisão judicial em vigor.
Isso porque, estando o crédito tributário com sua exigibilidade suspensa nos termos do
artigo 151, IV e V do Código Tributário Nacional4, não há que se falar em manutenção
da multa de ofício e dos juros moratórios.
( ... )
Da mesma maneira, não há que se falar em juros moratórios, pois não há atraso no
recolhimento, visto que até o presente momento, a exação é indevida e inexigível, nos
termos da mencionada decisão obtida na esfera judicial.
Os juros de mora, assim definidos por De Plácido e Silva7: "São os juros decorrentes da
mora, isto é, os que se devem, por convenção ou legalmente, em virtude do
retardamento no cumprimento da obrigação. São os juros ditos de propter moram,
fundados numa demora imputável ao devedor de dívida exigível. Nesta razão, os juros
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

moratórios se fundam em dois elementos dominantes: a) a existência de uma dívida
exigível; b) a demora do não-pagamento dela, imputável ao devedor,"
Desta maneira, a Recorrente não pode ser punida por socorrer-se do Poder Judiciário,
sob pena de nada valer a garantia constitucional prevista no artigo 5o, incisos XXXIV e
XXXV. A submissão da matéria à apreciação judicial é excludente da mora, não ficando
caracterizada a inadimplência por parte da Recorrente.
Os juros possuem natureza indenizatória e são devidos pelo atraso no cumprimento de
obrigação exigível.
Conforme já anteriormente debatido, uma vez transitado em julgado a ação
judicial, com a respectiva negativa de provimento, em que a contribuinte pleiteava a suspensão
ou mesmo a exclusão das exigências tributárias objeto do presente processo, não tem razão para
subsistirem os argumentos da recorrente de que era indevida a cobrança das contribuições
previdenciárias ou mesmo das multas aplicadas, objeto do presente processo.
2.5 - Necessidade de revisão do valor da multa aplicada, da ilegalidade da
majoração da multa pelo decurso de tempo e da Multa GFIP - Necessidade de Revisão do Valor
da Multa.
Para a recorrente, não foi aplicada corretamente a nova legislação que trata da
retroatividade benigna trazida ao ordenamento jurídico através da lei 11.941/09, pois, deverá ser
aplicado ao presente caso a multa estabelecida no art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n° 11,941/2009 por ser a atual legislação vigente e mais benéfica ao contribuinte (art.
106, II. "c" do CTN), e não aquela lançada pela Autoridade Fiscal (24%).
Para a recorrente, na remota hipótese de permanência da multa imposta à
Recorrente, na razão de 24%, de acordo com a redação anterior do artigo 35 da Lei n° 8.212/91,
importa demonstrar a completa impossibilidade de exigência da multa majorada no tempo, razão
pela qual deverá ser mantida a multa mais benéfica de 20%.
No caso da Necessidade de Revisão do Valor da Multa da GFIP, Para a
contribuinte, o valor da multa aplicada, pela suposta ausência de declaração dos valores em
GFIP, observou as disposições legais vigentes à época da ocorrência dos fatos, por ser
supostamente mais benéficas do que aquelas veiculadas pela Lei n.° 11.941/09.
A contribuinte demonstrou insatisfação em relação à eleição, pela fiscalização, da
multa mais benéfica, onde a mesma somou o valor da multa da obrigação acessória com a multa
de mora da obrigação principal, confrontando com o resultado aritmético com a soma das multas
vinculadas através da lei 11.941/09, conforme os trechos do seu recurso a seguir transcritos:
Para os casos que tratam de multa punitiva decorrente de suposto descumprimento de
obrigação tributária acessória, a multa que antes era calculada com base na contribuição
previdenciária exigida (limitada a um teto legal) passou a ser de R$ 20,00 (vinte reais)
por cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
Assim, a definição de qual multa deverá ser aplicada - se a nova ou se a antiga - é
simples. Em conformidade com o artigo 106, II, V do Código Tributário Nacional a
nova multa só alcança fatos pretéritos se for mais benéfica ao contribuinte.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

Nesses termos, sem muito esforço de raciocínio, se conclui que a nova metodologia (R$
20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas) é mais benéfica à
Recorrente.
Ocorre que a d. Fiscalização definiu qual seria a multa mais benéfica por intermédio do
seguinte procedimento: somou o valor da multa punitiva (obrigação acessória) ao valor
da multa de mora (obrigação principal) que vigoravam à época da ocorrência dos
supostos "fatos geradores" e confrontou o resultado aritmético com a soma das mesmas
multas veiculadas pela Lei n.° 11.941/09.
Da análise do Termo de Verificação Fiscal elaborado pela fiscalização, na
aplicação da retroatividade benigna, tem-se o seguinte:
Conforme se verifica no Anexo IV, as multas previstas na legislação da época dos fatos
mostraram-se mais benéficas ao contribuinte nas competências 01/2007 a 09/2007,
enquanto que aquelas previstas na legislação atual mostraram-se mais benéficas nas
competências 10/2007 a 12/2007, o que resultou na aplicação das seguintes penalidades:
✓ Periodo de 01/2007 a 09/2007 - multa de mora de 24% (obrigação principal),
inserida nos AI DEBCAD 37.352.487-0 e 37.352.488-9 e multa pelo descumprimento
de obrigação acessória em relação à GFIP inserida no AI DEBCAD n° 37.352.490-0; e
✓ Periodo de 10/2007 a 12/2007 - multa de oficio de 75%, inserida nos AI DEBCAD
37.352.487-0 e 37.352.488-9.
Apesar dos esforços dispendidos pela fiscalização no sentido de aplicar a
retroatividade benéfica nos termos da comparação entre a legislação da época da ocorrência dos
fatos geradores e a legislação trazida por ocasião da lei 11.941/09, entendo que devem ser feitas
ajustes no método de aplicação da retroatividade benigna.
Entendo que assiste razão à recorrente, pois a comparação deveria ter sido feita de
forma individualizada.
Portanto, no que diz respeito à aplicação da anterioridade benéfica, mesmo
concordando em parte com o direcionamento adotado pelo acórdão recorrido, entendo que
assiste razão em parte á contribuinte, pois, na apuração do valor devido, deve ser acatada a
retroatividade benigna a partir da comparação individualizada do quantum devido à época da
ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 32 da lei 8.212/91.
Como razões de decidir, utilizo-me de parte dos argumentos exarados através do
acórdão número 2201-008.973, desta turma de julgamento, datado de 09 de agosto de 2021,
cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do que
dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB n° 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei n° 8.212. de 1991, acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos 4° e 5° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei n° 8.212. de 1991. coma redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei n°
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual. ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que.
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35. da Lei n° 8.212. de 1991, não contivesse a
expressão "lançamento de oficio", o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações. entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado. a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de oficio inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim. caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferidaa partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf n° 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF n° 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021. quando amparou a medida em manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa
de Contestai' e Recorrer (Art.2°, V, VII e §§ 3o a 8°. da Portaria PGFN N° 502/2016). o
que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de fornia pacifica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009. que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991. incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aslnt no REsp 1341733.-SC: REsp 1585929 SP. Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 164S280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI N°
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI n° 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212,
de 1991, com a redação da Lei n° 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei n° 11.941. de 2009. não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
n°449, de 2008).
Vale ressaltar que o cancelamento da súmula Carf 119 ainda não foi publicado, o que.
por expressa previsão regimental, exigiria a aplicação de seus termos por parte dos
membros desta Turma. Entretanto, o cenário em que a súmula em tela foi editada se
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

mostra absolutamente incompatível com o verificado nesta data e, muito embora os
termos da legislação que rege a matéria evidencie que a manifestação da PFGN acima
citada não vincula a análise levada a teimo por este Colegiado. a despeito do
entendimento pessoal deste Relator sobre o tema. estamos diante de um julgamento em
segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte
fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a
forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Assim, ainda que não publicado o cancelamento da Súmula 119 e da não vinculação
desta Turma ao Parecer SEI n° 11315/2020, a observação de tal manifestação da PGFN
impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja. por
parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide
até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso. a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre
o contribuinte que. como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo
autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de sua
aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contranazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores â alteração legislativa que aqui se discute (Lei n°
11.941. de 2009). deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido â época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20% mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei n0
8.212, de 1991, que prevê a multa de. pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação
anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista
no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que. a depender o caso
concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi
objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado. a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e. assim, da mesma fornia, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários. penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de oficio na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado. não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A. a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração. conforme art. alínea "c", inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09:
- os valores lançados, de forma isolada ou não. a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei:
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei n°
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação â multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
2.6 - Descabimento da cobrança de juros sobre multa
Para a recorrente, ao exigir os juros calculados à taxa Selic sobre a multa de mora
no presente processo, a Autoridade Fiscal agiu em evidente afronta ao princípio constitucional da
legalidade, o que não pode ser admitido.
No caso da multa de ofício e dos juros de mora, entendo que não assiste razão à
recorrente, devendo portanto, serem mantidos, pois, o art. 139 do Código Tributário Nacional
estabelece que o “crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
2.7 - Inclusão dos diretores no polo passivo
A contribuinte concorda com a informação da decisão recorrida de que a inclusão
dos nomes tem caráter apenas informativo, no entanto, demonstra preocupação, pois, não
raramente, após o término do processo administrativo instaurado a partir da lavratura de
autuação fiscal, em caso de não pagamento do crédito tributário pelo contribuinte que pretende
prosseguir com a discussão no âmbito judicial, a Fazenda Pública inscreve o crédito tributário
em dívida ativa, fazendo constar o nome dos diretores da pessoa jurídica na certidão de dívida
ativa como responsáveis solidários.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

No caso, a recorrente requer que seja expressamente consignado que o nome dos
diretores não deverão ser incluídos como responsáveis solidários na certidão de dívida que
eventualmente vier a ser expedida, exceto após a instauração de processo administrativo por
parte da Recorrida para a comprovação de enquadramento nas hipóteses do art. 135 do Código
Tributário Nacional.
Apesar dos argumentos do contribuintes e da solicitação de que seja
expressamente consignado que o nome dos diretores não deverão ser incluídos como
responsáveis solidários na certidão de dívida que eventualmente vier a ser expedida; entendo que
não cabe manifestação por parte desta turma de julgamento, haja vista a existência de
entendimento sumulado deste CARF que discorre sobre o tema, conforme a transcrição, a seguir,
da súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para negar provimento ao recurso voluntário quanto aos levantamentos C2 e C22 e,
quanto às demais matérias, para dar provimento parcial para determinar a aplicação da
retroatividade benigna, no caso de descumprimento de obrigação principal, mediante a
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/91, e, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude o inciso
IV e § 5o, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá
ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Declaração de Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho
A par do voto do Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, que após acuradas
reflexões manteve a decisão de 1a instância, ouso discordar especificamente na questão da
interpretação quanto a questão da publicidade.
A fundamentação do auto de infração é de que a empresa deixou de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme previsto na Lei n. 8.212/1991, art. 30, inciso I,
alínea "a" e/ou dos segurados contribuintes individuais conforme o disposto na Lei n.
10.666/2003, art. 4, caput e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, art. 216, inciso I, alínea "a".
O ponto em que discordo começa na análise do termo “serviço”, que é o produto
resultante de uma obrigação de fazer, do esforço humano, físico ou intelectual, em favor de outro
e tendente a produzir como resultado um bem material ou imaterial, mediante contraprestação
pecuniária. Nos dizeres de Paulo de Barros Carvalho, deve haver relação contratual,
bilateralidade, conteúdo econômico, mas também a própria obrigação de fazer (dever de prestar
alguma atividade a outrem) e fazer algo até então inexistente, não sendo exigível quando se tratar
de obrigação que imponha a mera entrega, permanente ou temporária (Tema XXII – Imposto
sobre serviços de qualquer natureza. Delimitação dos serviços tributáveis pelos municípios. In:
Derivação e Positivação no Direito Tributário. Volume 2. São Paulo: Noeses, 2013. Página 335).
O elemento central do patrocínio é o fomento, mediante incentivo financeiro para
a realização de determinada atividade como esportiva, artística, intelectual etc. Partindo disso,
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

urge mencionar que os atletas olímpicos (patrocinados) disponibilizam um espaço de
propriedade do particular (uso de imagem) para que os patrocinados divulguem suas marcas e
ainda recebem uma ajuda financeira a qual é centrada exclusivamente para o fomento da prática
esportiva.
Tais atividades não configuram serviço. Prova é de que a lei complementar, que
busca justamente dirimir conflitos de competência e regular normas gerais em matéria tributária
(art. 146, II e III da Constituição Federal), não inclui patrocínio na lista de serviços a serem
tributados pelo Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS). O vínculo entre patrocinador
e patrocinado é bilateral, mas não se trata de um fazer.
Conforme a Solução de consulta SF/DEJUG no 6, de 16/03/2021 do departamento
de tributação do Município de São Paulo, os serviços que não constam na Lei n. 116/2003 não
devem ser passíveis de exigência de ISS:
SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG no 6, de 16 de março de 2021 ISS. Associação
sem fins lucrativos. Incidência do ISS sobre receita de patrocínio quando houver
contraprestação de serviços tributáveis.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO, no uso
de suas atribuições legais, em especial à vista dos artigos 73 a 78 da Lei no 14.107, de
12 de dezembro de 2005, e em conformidade com o que consta nos autos do processo
administrativo; ESCLARECE:1.Trata-se de Consulta Tributária formulada por pessoa
jurídica de direito privado, constituída na forma de associação civil, que declara não ter
fins lucrativos, nos termos do artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN. 2.
Informa a consulente que as receitas da entidade são oriundas de mensalidades das
entidades filiadas, doações, patrocínios de congressos e seminários, inscrições em
cursos, sendo registradas mediante documentação hábil, quando da efetiva entrada dos
recursos. 3. A consulente indaga sobre a incidência ou não incidência do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza — ISS, especificamente em relação ao ingresso de
recursos a título de patrocínios dos seminários e congressos que organiza. 4. A
consulente alega que: 4.1. patrocínio não está previsto no rol de serviços da lista anexa à
Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2003, e que, portanto, seriam
ilegais cobranças de ISS a título de patrocínio, desde que os instrumentos formais
estejam de acordo com a atividade de "patrocínio puro". 4.2. o elemento central do
acordo de patrocínio seria a disponibilização de um espaço de propriedade do
patrocinado para que o patrocinador divulgasse a sua marca. 4.3. os serviços
prestados por associações sem fins lucrativos não seriam tributáveis pelo ISS caso
enquadráveis entre aqueles descritos em seus objetivos sociais, sendo que as atividades
de organização, promoção e realização de estudos, análises, pesquisas, cursos,
congressos, simpósios ou outros tipos de eventos sobre temas, problemas e aspectos
relacionados com seus objetivos fazem parte dos objetivos sociais da consulente. 4.4.
esta Administração Tributária afirmou, em outras soluções de consulta, que não
há incidência de ISS sobre receitas de patrocínio quando não há contraprestação
de serviços tributáveis. 5. O patrocínio, por si só, não se submete à incidência do
ISS. Suas contrapartidas, contudo, se constantes da lista de serviços anexa à Lei
Complementar Federal n° 116, de 2003, sujeitar-se-ão ao referido imposto
municipal. 6. Os serviços prestados por associações sem fins lucrativos aos seus
associados estão fora do campo de incidência do ISS, desde que se enquadrem entre
aqueles descritos em seus objetivos sociais. 7. Todos os serviços prestados a terceiros
não associados, bem como aqueles estranhos a seus objetivos sociais prestados a
associados, submetem-se à incidência do imposto. 8. Portanto, os ingressos de recursos
a título de patrocínio poderão sujeitar-se à incidência do ISS sempre que o patrocínio
vier acompanhado de contraprestação de serviços tributáveis. 9. Caso o patrocínio seja
acompanhado de serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de
propaganda e publicidade, em qualquer meio, o serviço será classificado no subitem
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

17.25 da lista anexa à Lei Complementar Federal no 116, de 2003, reproduzido no
subitem 17.24 do artigo 1o da Lei no 13.701, de 24 de dezembro de 2003, sob o código
de serviço 02498 do Anexo 1 da Instrução Normativa SF/SUREM no 8, de 18 de julho
de 2011, descrito como "Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda
e publicidade, em qualquer meio". 10. Em havendo exploração de estandes ou cessão de
espaço físico, o serviço será classificado no subitem 12.08 da Lei Complementar
Federal no 116, de 2003, e da Lei no 13.701, de 2003, sob o código de serviço 08176,
descrito como "Feiras, exposições, congressos e congêneres". 11. Igualmente, incide o
ISS sobre o valor recebido a título de patrocínio se forem prestados os serviços
previstos no subitem 17.09 da Lista de Serviços do artigo 1o da Lei no 13.701, de 2003,
sob o código de serviço 07161, descrito como “Planejamento, organização e
administração de feiras, exposições, congressos e congêneres”. Neste ponto, destaca-se
o subitem 4.2 da cláusula quarta do contrato de patrocínio apresentado pela consulente,
no qual consta a obrigação, da consulente (“patrocinada”), de “responsabilizar-se
integralmente pela produção do evento”. 12. Assim, se o recebimento de verbas a título
de patrocínio configurar contrapartida por serviços prestados pela patrocinada, incidirá
o ISS conforme enquadramento de tais serviços na lista constante do artigo 1 o da Lei no
13.701, de 2003. 13. Comunique-se o teor desta solução de consulta à consulente e,
após as providências de praxe, arquive-se. Rafael Barbosa de Sousa Diretor do
Departamento de Tributação e Julgamento.(g.n)
Também levanto o ponto de que a legislação estabeleceu uma única hipótese em
que o patrocínio ensejaria o recolhimento de tal tributo – a qual, não está vislumbrada no
presente caso e, se estivesse, não seria passível de afastamento por este Conselho, dada a Súmula
CARF n. 2. Está no que dispõe o artigo 22, §§ 6° e seguintes da Lei n. 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
§ 6o A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos
incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente dos
espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer
modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de
transmissão de espetáculos desportivos. (g.n)
É certo que as associações desportivas que mantêm equipe profissional de futebol
estão sujeitas ao recolhimento de contribuição previdenciária sobre a receita bruta decorrente de
patrocínio por elas recebido, conforme consta no artigo 22 da Lei n. 8.212/1991.
Todavia, se levarmos em consideração que a Recorrente não mantém equipe de
futebol profissional, não está preenchida a hipótese de incidência de contribuição previdenciária
sobre valor relativo a patrocínio.
Somente as associações desportivas que mantêm equipe profissional de futebol
estão sujeitas ao recolhimento de contribuição previdenciária sendo este um critério expresso na
legislação. No que fui acompanhado pelos Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama e Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, divirjo quanto ao específico tema da incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o patrocínio.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.284 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721793/2011-93

Fl. 577
DF CARF MF
Original